Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-15.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001660-15.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1140005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8001660-15.2019.8.05.0032, em que figuram como parte apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e parte apelada ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, adequando o acórdão de id. 18117249 à tese firmada pelo STF no RE nº 1140005 RG (Tema 1002/STF), nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08